Tribunal: TJSP
Processo: 1000960-57.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Contratos bancários. Intempestividade da apelação. Inocorrência. Nulidade de aval. Inocorrência. Marido da embargante que na verdade se enquadra como devedor solidário no contrato. Inteligência do artigo 212 do Código Civil. A ausência de outorga uxória não tem o condão de invalidar a garantia prestada. Dívida e sua evolução demonstrada. Ausência de prova do

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Contratos bancários. Intempestividade da apelação. Inocorrência. Nulidade de aval. Inocorrência. Marido da embargante que na verdade se enquadra como devedor solidário no contrato. Inteligência do artigo 212 do Código Civil. A ausência de outorga uxória não tem o condão de invalidar a garantia prestada. Dívida e sua evolução demonstrada. Ausência de prova do pagamento da dívida ou de demonstração de erro nos cálculos apresentados pelo credor. Ônus da prova que cabia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Preliminar rejeitada. Sentença de procedência dos embargos reformada. Recurso provido.